Tribunal: TJSP
Processo: 1001424-12.2019.8.26.0126
Classe: Remessa Necessária Cível / Averbação / Contagem Recíproca
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidora Municipal que se afastou do cargo de professora de educação básica I para exercer função gratificada de coordenadora pedagógica – Pretensão de averbar o período desempenhado na função gratificada para fins de pontuação na carreira e tempo de serviço – Admissibilidade - Funções de diretora, vice-diretora e coordenadora pedagógica que integram a carreira do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidora Municipal que se afastou do cargo de professora de educação básica I para exercer função gratificada de coordenadora pedagógica – Pretensão de averbar o período desempenhado na função gratificada para fins de pontuação na carreira e tempo de serviço – Admissibilidade - Funções de diretora, vice-diretora e coordenadora pedagógica que integram a carreira do magistério - Inteligência do art. 67, §2o, da Lei Federal no 9.394/96 e do art. 17, da Lei Municipal no 991/2012 - Entendimento sedimentado no Col. STF na ADI 3.772/DF – Concessão da segurança mantida – Precedentes deste E. Sodalício – Reexame necessário desacolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000085418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001424-12.2019.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida CLAUDIA TORRES ROMERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Desacolheram o reexame
necessário, v. u. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 28.457- JV
REEXAME NECESSARIO No 1001424-12.2019.8.26.0126
COMARCA: CARAGUATATUBA
RECORRENTE: JUIZO “EX OFFICIO”
RECORRIDA: CLAUDIA TORRES ROMERO
MANDADO DE SEGURANÇA Servidora Municipal que se
afastou do cargo de professora de educação básica I para exercer
função gratificada de coordenadora pedagógica Pretensão de
averbar o período desempenhado na função gratificada para fins de
pontuação na carreira e tempo de serviço Admissibilidade -
Funções de diretora, vice-diretora e coordenadora pedagógica que
integram a carreira do magistério - Inteligência do art. 67, §2o, da
Lei Federal no 9.394/96 e do art. 17, da Lei Municipal no 991/2012
- Entendimento sedimentado no Col. STF na ADI 3.772/DF
Concessão da segurança mantida Precedentes deste E. Sodalício
Reexame necessário desacolhido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Claudia Torres Romero contra ato da Secretaria Municipal de Educação -
Setor de Recursos Humanos, para o fim de determinar que seja computado
o tempo de serviço que laborou em função gratificada e teve que se afastar
de um dos cargos que ocupava como Professora de Educação Básica I
(matriculas 5892 e 8690), para fins de pontuação na careira e tempo de
serviço.
A r. sentença de fls. 68/71, cujo relatório adoto,
concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora retifique a
classificação de pontos da impetrante, reconhecendo seu tempo de serviço
no período em que laborou na função gratificada de Coordenadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Pedagógica.
Não houve apelo voluntário. Subiram os autos por força
do reexame necessário.
É o relatório.
Consta do processado que a impetrante foi nomeada
em 23 de fevereiro de 2000 para o provimento efetivo do cargo de
Professora de Educação Básica I Educação Infantil, sob a matricula no
5892, o qual acumulou, também o cargo de Professor de Educação Básica I
1a a 4a séries, sob a matricula no 8690, tendo sido designada pela
Secretaria Municipal de Educação para exercer a função gratificada de
Professor Coordenador Pedagógico (certidão de fls. 14/16).
Na mesma certidão, dessume-se que a autoridade
coatora excluiu 1.096 dias (um mil e noventa e seis) do tempo de serviço da
impetrante referente à matricula no 5892 e 365 dias (trezentos e sessenta e
cinco) em relação à matricula no 8690, em razão do afastamento para
ocupar a função gratificada de Coordenadora Pedagógica.
Todavia,
equivoca-se
a
Municipalidade
de
Caraguatatuba ao interpretar o art. 101, da Lei Municipal no 991/2002,
interrompendo o tempo de serviço, deixando de computar o tempo em que
a impetrante exerceu a função gratificada para fins de registro de tempo de
serviço junto à rede municipal de ensino.
O art. 67, § 2o, da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei Federal no 9.394/96), incluída pela Lei Federal no
11.301/06, estabelece que “são consideradas funções de magistério as
exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de
atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício
da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e
assessoramento pedagógico”.
Outrossim, a própria Lei Municipal no 991/2002, em seu
art. 17, preleciona que:
“Entende-se por pessoal do quadro do Magistério
Público Municipal o conjunto de servidores que, nas unidades escolares e
demais órgãos da estrutura da Secretaria Municipal de Educação ministra
aulas ou exerce as funções de Supervisor de Ensino, de Diretor de Escola,
Vice-Diretor e Professor-Coordenador-Pedagógico e que, por sua condição
funcional, está subordinado às normas pedagógicas e aos regulamentos
desta lei”.
Dessa forma, a função de coordenadora pedagógica
enquadra-se no gênero das funções de magistério e deve ser considerada
para fins de progressão funcional no exercício da docência.
Assim, também já se manifestou o Col. STF, no
julgamento da ADI 3.772/DF pelo Ministro Ricardo Lewandowski,
reconhecendo, pois, o exercício da atividade de coordenação pedagógica
como integrante da carreira de magistério. Restou assim ementada:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONAUDADE
MANEJADA CONTRA O ART. Io DA LEI FEDERAL
11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART.
67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL
PARA
OS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
EXERCENTES

DE
FUNÇÕES
DE
DIREÇÃO
COORDENAÇÃO
E

ASSESSORAMENTO
PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, §
5o, E 201 § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE,
COM

INTERPRETAÇÃO
CONFORME. I - A função de magistério não se
circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula,
abrangendo também a preparação de aulas, a correção
de provas, o atendimento aos pais e alunos, a
coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda,
a direção de unidade escolar. II - As funções de
direção, coordenação e assessoramento pedagógico
integram a carreira do magistério, desde que exercidos,
em estabelecimentos de ensino básico, por professores
de carreira, excluídos os especialistas em educação,
fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime
especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, §
5o, e201,§ 8o, da Constituição Federal. III - Ação direta
julgada parcialmente procedente, com interpretação
conforme, nos termos supra. ADI 3772/DF, Relator
Ministro Carlos Britto, Relator para Acórdão Ministro
Ricardo Lewandowski, Julgamento: 29/10/2008, Órgão
Julgador Tribunal Pleno.
Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste E.
Tribunal em casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
“Apelação e reexame necessário - Mandado de
Segurança - Servidora pública municipal Pretensão ao
cômputo de pontos nos períodos em que esteve
afastada de um dos cargos de professora que ocupava
para exercer função gratificada - Ordem concedida -
Mantença do decisum - Funções de diretora, vice-
diretora e coordenadora pedagógica que integram a
carreira do magistério - Inteligência do art. 67, §2o, da
Lei Federal no 9.394/96 e do art. 17 da Lei Municipal no
991/2012 - Entendimento sedimentado no E. STF-
Exercício de função gratificada, ainda que importe no
afastamento da impetrante de um dos cargos de
professor por ela ocupado, garante o correspondente
cômputo do tempo de serviço na rede municipal de
ensino para os fins declinados na inicial Precedentes
deste E. Tribunal Recursos voluntário e oficial
desprovidos.
(Apelação
Cível
n°
0001323-02.2013.8.26.0126, Des. Souza Meirelles, j.
08.10.14).
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PRETENSÃO
DE
ATRIBUIÇÃO DE PONTOS. 1. Servidora municipal que
se afastou do cargo de professora de educação básica I
para exercer durante um período à função gratificada de
vice diretora de escola. Função afeita às atividades de
magistério. Inexistência de óbice ao cômputo da
pontuação. Sentença mantida. Aplicação do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça. Recurso desprovido (TJSP, Apelação Cível no
0001137-76.2013.8.26.0126,
Rel.
Des.
MARCELO
BERTHE, 5a Câm. Dir. Púb., j. 28.7.2014)
APELAÇÃO
CÍVEL
-
Mandado
de
segurança
Professora do ensino fundamental e da educação
infantil PEB I - Afastamento de 2003 a 2011 para
assumir cargo de coordenadora pedagógica - Vice-
diretora e diretora de escola municipal - Indevida
supressão de pontos no período de 2009 a 2010 -
Aplicação dos artigos 40, § 5o e 201 da CF - Inteligência
do art. 67, § 2o da Lei 9.394/96, com a redação dada
pela Lei 11.301/06 Entendimento sedimentado pela ADI
3772 - Sentença concessiva da ordem mantida -
Recursos
desprovidos.
(Apelação
Cível
no
0001284-05.2013.8.26.0126,
Rel.
Des.
EDUARDO
GOUVÊA, 7a Câm. Dir. Púb., j. 2.12.2013)
Ante o exposto, desacolhe-se o reexame necessário.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator